Tribunal: TJMT
Processo: 1017442-18.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Vistos, etc.
Sustenta a parte Agravada, que o recurso não pode ser conhecido, em razão do descumprimento do § 2o do artigo 1.018 do Código de Processo Civil.
Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso repetitivo n. 1.008.667/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 17/12/2009 (Tema 284), firmou a tese de que o descumprimento da juntada aos autos do processo originário, no prazo de 3 (três) dias, do comprovante da interposição do agravo de instrumento e da relação dos documentos que instruíram o recurso somente enseja a inadmissibilidade do aludido recurso se o agravado suscitar a questão formal no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.
O momento processual oportuno é a apresentação da reposta ao agravo de instrumento e, no caso, não foram apresentadas contrarrazões (id. 28892460), só vindo a suscitar a questão após decisão que restou a prejudicialidade do recurso (id. 33033483), na iminência do julgamento.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO VERIFICADA - EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS ACOLHIDOS - ANÁLISE DE PRELIMINAR SUSCITADA PELO AGRAVADO - DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018 CAPUT C/C § 2o DO CPC/2015 - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO. Verificada omissão no acórdão que deixou de apreciar a contraminuta apresentada, é cabível a interposição de embargos declaratórios com o objetivo de sanar a omissão ocorrida. Não tendo o agravado alegado e comprovado o descumprimento do art. 1.018, § 2o do CPC/2015 em sua contraminuta, resta preclusa a questão, pelo que deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso.” (TJ-MG - ED: 10534170009573003 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data de Publicação: 18/12/2017)
Pelo exposto, REJEITO a tese de não conhecimento do recurso, pelo descumprimento do artigo 1.018, §2o., do CPC, ante a preclusão.
Intimem-se as partes.
Decorrido o prazo, coloque-se em pauta e procedam-se as intimações.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator